Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do CP), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

2. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.